Tribunal: TJMT
Processo: 0005761-72.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005761-72.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLO PEDRO ALVES MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 040.895.821-99 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005761-72.2018.8.11.0010

APELANTE: PAULA MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA FRAÇÃO RELATIVA À CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06 – PATAMAR PROPORCIONAL COM O NÚMERO DE ESTADOS DA FEDERAÇÃO ENVOLVIDOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA.

As consequências do crime é circunstância judicial que deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela compra e
transporte de grande quantidade de droga – mais de
196 kg
de maconha –,
afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(Enunciado Orientativo n. 47 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

A gradação – de um sexto a dois terços – relativa à majorante do tráfico interestadual deve cingir-se à quantidade de estados envolvidos pela atividade do agente, de modo que se apenas dois Estados-membros foram abrangidos pela mercancia de entorpecente, a fração de aumento deve ser fixada no mínimo legal (1/6).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005761-72.2018.8.11.0010

APELANTE: PAULA MACHADO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paula Machado dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que a condenou à pena de 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 808 (oitocentos e oito) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante a
diminuição da pena-base
ao mínimo legal
, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena de multa e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados à recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base
ao mínimo legal
, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“
No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida (204 tabletes de maconha, com massa total bruta de 196,06kg – Laudo de Constatação)
.

Reconheço a causa de aumento do tráfico realizado entre Estados da Federação, uma vez que a denúncia narra que a droga foi adquirida em Ponta Porã/MS com destino a Sinop/MT, para lá ser vendida, logo, deve incidir a causa de aumento contida no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal, que de acordo com a gravidade concreta do caso, entendo que deve incidir na fração de 1/3 (um terço). [....]

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei Federal n° 11.343/06, denoto que a ré agiu com culpabilidade reprovável, porém, normal à espécie, nada tendo a valorar em seu desfavor; é possuidora de bons antecedentes, uma vez que não há registros de sentença condenatória com o trânsito em julgado contra a mesma; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias em que ocorreu o delito são graves, porém, próprias do tipo, nada tendo a valorar;
as consequências do crime devem ser sopesadas em desfavor da ré, considerando que o exacerbado lucro que irá auferir com a venda de elevada quantidade de drogas, trazendo consideráveis reflexos sociais e na esfera extrapenal
; a vítima não contribuiu para o crime.

Portanto, FIXO a pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/06) em
06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de reclusão e multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causa de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06,
razão pela qual agravo a pena em 1/3 (um terço), considerando a gravidade em concreto do crime, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva
.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a situação financeira do réu, razão pela qual FIXO a pena de multa em 808 (oitocentos e oito) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento”
(id. 67746495).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às circunstâncias judiciais, comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que as justificativas utilizadas para fixação da pena-base acima do mínimo legal não subsistem.

Digo isso porque, ao negativar as
consequências do crime,
o juízo utilizou-se de alegações genéricas e comuns ao tipo penal –
“elevado lucro com a venda do entorpecente”
e
“reflexos sociais e na esfera extrapenal”
–, sem qualquer comprovação nos autos, que não prestam ao recrudescimento da pena.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“[...] Em relação aos motivos e consequências do crime, a jurisprudência desta Corte entende que a gravidade abstrata do delito, assim como a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, eis que inerentes ao crime de tráfico de drogas. [...]”
(HC 483.672/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

“[...] A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem fundamentação idônea, não podendo estar amparada em considerações genéricas e inerentes aos tipos penais. 4. Os danos à saúde pública e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas. [...]”
(HC 466.740/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)
.

Desse modo, como todas as circunstâncias foram reputadas como favoráveis à acusada, reduzo a pena-base ao mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas na segunda fase.

Na terceira fase, mantenho a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, uma vez que a infração envolveu dois Estados da Federação – Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Todavia, conquanto não tenha sido objeto da irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da fração estipulada pelo juízo
a quo
.

O plano de viagem estipulado pelos recorrentes consistia em sair de Ponta Porã/MS e comercializar os entorpecentes em Sinop/MT, não havendo dispersão em outros estados, de modo que a redução da fração ao mínimo legal de 1/6 (um sexto) se revela adequada e proporcional ao caso em tela.

Este, aliás, é o ensino de Guilherme de Souza Nucci:

“Quando o tráfico atingir mais de uma região do País, promovendo, portanto,
uma distribuição espalhada e não concentrada da droga
, de fato, cuida-se de circunstância mais grave, a merecer maior censura, consequentemente, aumento de pena.
A gradação – de um sexto a dois terços – deve cingir-se ao grau de interestadualidade do crime: quanto maior o número de Estados-membros abrangidos pela atividade do agente, maior deve ser o aumento.

Se envolver apenas dois Estados, por exemplo, o aumento de um sexto é suficiente
”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 375-376).

E não destoa a jurisprudência pátria,
in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. (...). -
PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL, BASTA A COMPROVAÇÃO, PELOS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS NOS AUTOS, DE QUE A DROGA TRANSPORTADA É PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
. – (...). -
A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40 DA LEI 11343/2006, DEVE SER APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO), POR SE TRATAR DE TRÁFICO ENTRE APENAS DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO
. - CORRETA A DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DE BENS E VALORES APREENDIDOS, QUANDO DEMONSTRADO QUE FORAM UTILIZADOS PARA A ATIVIDADE ILÍCITA OU ORIUNDOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 91, II, B, DO CÓDIGO PENAL. -RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
(TJ-DF - APR: 20130110383566 DF 0010434-25.2013.8.07.0001, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 20/03/2014, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2014).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – (...) –
2.2. PRETENDIDA REDUÇÃO DO AUMENTO EM FACE DA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – APENAS DOIS ESTADOS-MEMBROS ENVOLVIDOS
– 2.3. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE - GRANDE QUATIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE AUTORIZA REGIME INICIALMENTE FECHADO. (...).
2.2. Impõe-se seja reduzida a fração aplicada em face da incidência do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, tendo-se em vista que o tráfico interestadual se limitou a apenas dois Estados-membros da federação
. 2.3.Embora a pena aplicada autorize a imposição do regime semiaberto, tem-se que a quantidade de droga apreendida recomenda a fixação do regime inicial fechado
(Ap 11036/2012, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2013, Publicado no DJE 17/07/2013).

Assim, considerando que a mercancia de entorpecente abrangeria apenas dois Estados-membros da Federação – Mato Grosso do Sul e Mato Grosso –, reduzo a fração relativa ao tráfico interestadual para 1/6 (um sexto), resultando na pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse, não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico
ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

Malgrado as razões expendidas pela combatente defesa, é incontestável o envolvimento da ré com atividade criminosa, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que ela compraria e transportaria quantidade tão vultosa de droga [
mais de 196 kg de maconha
] se estivesse começando no mundo do tráfico.

Depois, ainda que a apelante negue os fatos – alegando que estava apenas acompanhando seu namorado em uma viagem de compras à Ponta Porã/MS –, as provas orais coligidas dão conta de que a acusada não só sabia que o carro estava abarrotado de entorpecentes – já que os tabletes estavam no banco de trás, assoalho e porta-malas do veículo –, como também acompanhou toda a negociação.

De mais a mais, a simples quantidade da droga – que, repita-se, se relevou muito expressiva – é suficiente para demonstrar sua dedicação às atividades criminosas, que obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] In casu,
a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que o transporte de expressiva quantidade de entorpecente (
11,872 kg de maconha
) denota o envolvimento habitual do agente no tráfico de drogas
. Assim, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. [...]
(AgRg no HC 624.313/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

[...] a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição ou até impedir a incidência do benefício, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp n. 1.644.417/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 29/3/2017; HC n. 385.437/SP, de minha relatoria, DJe 27/3/2017; HC n. 324.284/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 8/3/2016.

Com relação ao pleito de aplicação da redutora para incidir a minorante do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local manteve o acréscimo da pena-base devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendida,
além de afastar a redutora do crime de tráfico por entender que o acusado se dedicava à reiterada prática delituosa, na medida em que o agravante encomendou o transporte, entre estados da federação, de
20,250 kg (vinte quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha
, acondicionada em 19 "tijolos", e 254, 850 g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, não havendo que se falar em bis in idem (e-STJ fl. 492/493).
Assim, fica evidenciada fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.
[...]
(AgRg no AREsp 1584895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O modus operandi do delito, em especial o transporte interestadual de
aproximadamente 12 kg de maconha
, denota a dedicação à atividade criminosa
. [...]
(AgRg no AREsp 1280063/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

Fixadas tais premissas, forçoso reconhecer que, pela análise das provas recolhidas na fase inquisitorial e em juízo – sobretudo pela grande quantidade de entorpecente apreendido em sua posse [
196 kg de maconha
], evidenciado está que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Por fim,
quanto ao regime de cumprimento inicial da pena, embora a reprimenda tenha sido redimensionada para
quantum
inferior a 8 (oito) anos de reclusão,
a vultosa quantidade de entorpecente apreendido recomenda a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da pena, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta o estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a
quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso
.

3. No caso,
aplicada a pena de 5 anos de reclusão
,
justifica-se a imposição do regime fechado com base em fundamento concreto
, qual seja,
as quantidades de drogas apreendidas
, circunstância valorada desfavoravelmente ao agravante [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1840211/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020].

PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. [...]
READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS
. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICADO. REPRIMENDA MANTIDA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] VI - No que tange ao estabelecimento do regime inicial de fechado, embora o v. acórdão impugnado o tenha determinado com base na hediondez, verifica-se, no caso, que a dedicação a atividade criminosa, com base na quantidade de entorpecente foi considerada na terceira fase da dosimetria da pena para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado.
Desse modo, sendo tal circunstância desfavorável, impede a fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, do art. 42 da Lei n. 11.343/06, apesar de ser o paciente primário
(HC 435.529/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 29/05/2018).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no Enunciado Orientativo n. 47 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, a saber,
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(
Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base da ré, e,
de ofício
, diminuir ao mínimo legal (1/6) a fração atinente à majorante do tráfico interestadual, readequando a sua pena definitiva para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime fechado,
além de fixar a pena pecuniária em
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021